Tribunal: TJES
Processo: 5010993-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010993-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON JESUS RODRIGUES
COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de denunciado e pronunciado por duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), sob o fundamento de que a impetração foi utilizada como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito. A defesa pretendia o reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia, alegando violação ao devido processo legal e uso de provas indiretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, no caso, o Recurso em Sentido Estrito, diante da ausência de ilegalidade flagrante na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A impetração do habeas corpus tem caráter substitutivo do Recurso em Sentido Estrito, sendo manifestamente incabível, segundo a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2.
A alegação de ausência de provas válidas para a pronúncia exige reexame do conjunto fático-probatório, o que não se compatibiliza com o rito célere e documental do habeas corpus.

3.
A pronúncia foi proferida há mais de três anos, tendo a discussão se tornado preclusa em 04/10/2022, afastando qualquer urgência ou ilegalidade evidente que justifique o manejo excepcional da via constitucional.

4.
Inexistindo ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal atual, não há fundamento para o conhecimento da impetração nem para concessão de ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 581, IV.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010993-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON JESUS RODRIGUES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

VOTO

Trata-se de
agravo interno em
h
abeas

c
orpus
, impetrado em favor de
ROBSON JESUS RODRIGUES,
em face da decisão monocrática Id. 14938271, que não conheceu da impetração
,
considerando não ser admitida a utilização da ação constitucional em substituição ao Recurso em Sentido Estrito.

A
cerca dos fatos,
colhe-se dos autos que o agravante foi pronunciado pela suposta prática de homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP – 2 vezes).

O agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de admitir a impetração e anular a pronúncia (Id. 15360339).

A decisão monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“
(...
) Após detida análise dos autos, entendo que os documentos e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes sequer ao conhecimento da impetração.

Isso porque as razões constantes da impetração se voltam à discussão de teses recursais próprias do Recurso em Sentido Estrito, na forma do que prevê o art. 581, inc. IV, do CPP.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, não admitem a utilização desta ação em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal. (...)

Saliento, outrossim, que não vislumbrei documentação indicativa de ilegalidade flagrante, que atraia a concessão da ordem de ofício.

I
sto posto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.”

Feito esse breve relato, passo a decidir.

A defesa enfatiza, em suas razões, que as provas utilizadas para pronunciar o réu são testemunhos indiretos, de “ouvir dizer”, e que não houve a observância do devido processo legal, razões pelas quais requer a cassação da decisão.

Contudo, como já mencionado por ocasião da prolação da decisão ora impugnada, a jurisprudência deste Tribunal, alinhando-se à orientação das Cortes Superiores, se pacificou no sentido de que o
habeas corpus

não pode
ser utilizado como substituto de recurso próprio
1
.

Com efeito, é nítida a intenção da defesa de usar o
habeas

corpus
como se recurso fosse, visto que a pretensão lançada não discute a liberdade do paciente em si, mas a idoneidade de decisão.

E em que pese a defesa sustente a inexistência de elementos de prova válidos para pronunciar o réu, a análise da referida tese implicaria em incursão fático-probatória, inviável na via do
habeas corpus
, que demanda rito célere e flagrante ilegalidade demonstrada de plano.

Não ignoro a possibilidade de conhecer
h
abea
s

c
orpus

substitutivo de recursos em casos de nulidade, contudo, não é o caso, já que a pronúncia foi proferida há mais de três anos (17/2/2022), tendo a discussão se tornado preclusa em 04/10/2022, o que afasta o argumento da urgência, apto a justificar o manejo excepcional da via constitucional.

Assim,
não
constatada flagrante ilegalidade, inviável o conhecimento da presente ação, ou sua concessão de ofício.

DISPOSITIVO:

Com tais argumentos, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15448596), CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ:
AgInt no HC: 650431 PR 2021/0068425-1,
Rel.: Ministro GURGEL DE FARIA
,
T1,

Julg.: 21/3/2022
,
DJe: 30/3/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.